Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737585-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE JULIO PEREIRA D E S P A C H O À luz do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões, caso queira. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora